Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS BASEADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO.

I. Ações indenizatórias fundadas na mesma causa de pedir – morte da mãe dos autores devido a suposta falha no atendimento médico-hospitalar – são conexas e assim devem ser reunidas para julgamento simultâneo, a teor do que prescrevem os artigos 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Evidenciada a conexão, as ações devem ser reunidas no juízo para o qual houve primeiramente a distribuição, segundo estabelecem os artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil.

III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.